Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE PONTO COMERCIAL E BENS MÓVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO. CONTRATO. TÍTULO EFICAZ.
1. É inadmissível, na apelação, a modificação da causa de pedir.
2. Mantém-se hígida a execução lastreada em contrato válido e eficaz, entabulado por pessoas capazes e sem qualquer demonstração de vício de consentimento.